Tribunal: CARF
Processo: 10380.727896/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal
RETENÇÃO. CONTRATANTE. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. LANÇAMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de lançamento fiscal.
PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO IN NATURA. SÚMULA CARF 205.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727896/2014-16
ACÓRDÃO
2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REATA ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das
causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-
se válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal
RETENÇÃO.
CONTRATANTE.
RECOLHIMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
LANÇAMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou
cessão de mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo
legal em nome da empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de
lançamento fiscal.
PAGAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
FORNECIMENTO IN NATURA. SÚMULA CARF 205.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
2
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 659/671) interposto por REATA ARQUITETURA
& ENGENHARIA LTDA EIRELI em face do Acórdão no. 06-53.123 (e-fls. 580/604), que julgou a
Impugnação procedente em parte.
Em sua origem, o crédito tributário decorre de 9 (nove) Autos de Infração
(obrigações principais e acessórias), lavrados pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, para
as competências 01/2009 a 12/2010, conforme detalhamento abaixo:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
3
DEBCAD N°. 51.033.526-8: Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
a mão de obra contida em notas fiscais de serviços emitidas na contratação de
serviços de pintura (11%), no valor de R$ 29.580,19;
DEBCAD N°. 51.033.527-6 : Contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre remunerações pagas aos segurados empregados a título de alimentação e
não declaradas em GFIP, bem como incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados informados em RAIS e não declarados em GFIP, no valor de
R$ 102.077,35;
DEBCAD N°. 51.040.858-3: Contribuições previdenciárias patronais não declaradas
em GFIP incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
constantes das folhas de pagamentos e não declaradas em GFIP; sobre
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais constantes de recibos de
pagamentos e não declaradas em GIFP; bem como incidentes sobre pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho não declarados em GFIP, no valor de R$
318.174,71;
DEBCAD
N°.
51.040.859-1:
Contribuições
previdenciárias
dos
segurados
empregados, incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e
não declaradas em GFIP a título de alimentação, bem como incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados informados em RAIS e não
declarados em GFIP, no valor de R$ 34.239,14;
DEBCAD
N°.
51.040.860-5:
Contribuições
previdenciárias
dos
segurados
empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados empregados e não declaradas em GFIP, conforme folhas de pagamentos,
bem como incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais constantes de recibos de pagamentos e não declaradas em GIFP, no
valor de R$ 70.361,24;
DEBCAD N°. 51.040.861-3: Contribuições devidas a outras entidades e fundos, os
terceiros(Salário-educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados a título de alimentação e não
declaradas em GFIP, bem como incidentes sobre pagamentos efetuados a
segurados empregados informados em RAIS e não declarados em GFIP, no valor de
R$ 24.823,43,
DEBCAD N°. 51.040.862-1: Contribuições devidas a outras entidades e fundos, os
terceiros(Salário-educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados constantes das folhas de
pagamentos e não declaradas em GFIP, no valor de R$ 36.061,84,
DEBCAD N°. 51.064.653-0: Por elaborar folhas de pagamento em desacordo com os
padrões exigidos pela legislação – Código de Fundamentação Legal 30;
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
4
DEBCAD N°. 51.064.654-9: Por elaborar Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP com incorreção no campo “Salário-Família”,
nas competências de 01/2009 a 12/2010 – cfl. 78.
O recorrente foi cientificado dos Autos de Infração em 29/09/2014 (e-fl. 485), e em
23/10/2014, apresentou Impugnações (e-fl. 211/251), com as seguintes alegações, aqui resumidas
pela decisão de piso:
• Impugnação de fls. AIOA DEBCAD ́S no 51.064.653-0 e no 51.064.654- 9:
4.1. Em relação aos autos de obrigação acessória, a autuada insurge-se contra as
penalidades lavradas, alegando preliminarmente que devem ser declarados nulos,
uma vez que o relatório fala de forma generalizada, penalizando o contribuinte
por uma possível não confecção de folha de pagamento e omissão de informações
na GFIP, ou seja, não se baseiam em fatos concretos, mas em possibilidades.
Carecem de fundamentos.
4.2. Sob outro aspecto, em razão da extensão do procedimento fiscal, e que
resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte de 09 (nove) instrumentos de
lançamentos tributários, compostos de mais de 500 folhas, afirmar que um
contribuinte que tem de formular 09 defesas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias é
obstar que o contraditório fosse exercitado em sua plenitude e que a defesa seja
ampla, devendo, portanto ser conhecida mais esta nulidade, cancelando-se os
autos de infração lavrados. Afirma, ainda que o Relatório Fiscal não é claro quanto
aos fatos apurados. Cita doutrina e citação judicial do STF.
4.3. Com relação aos motivos caracterizadores da infração, afirma que
considerando que todas as informações, financeiras e econômicas estão inseridas
na contabilidade da empresa e que o auditor utilizou este recurso na sua
auditoria, conclui-se facilmente que nenhuma informação relativa aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias restou prejudicada, omissa ou
incompleta, não se justifica, assim, a lavratura do AIOA 51.064.653-0.
4.4. Afirma que houve confusão na aplicação das multas. Isto porque, a multa
aplicada, demonstrada na tabela anexa aos Autos de Infração, sequer obedeceu
aos valores mínimos e aos limites determinados pelos arts. 32, §§ 4o e 5o e 92 da
Lei n° 8.212/91 e pelo art. 284, II do Decreto n° 3.048/99, ou seja, não foi
respeitado o valor de atualização estipulado pela Portaria MPS/MF n°. 350, de
31/12/2009, que estabeleceu o valor de R$ 1.410,79, (um mil, quatrocentos e dez
reais e setenta e nove centavos), vigente à época dos fatos geradores e que
resulta menos gravosa. DCG 39.030.093-4 e 092-6 4.5. Requer, ainda pela
relevação da multa aplicada, tendo em vista que as penalidades contidas na
legislação vigente na época da ocorrência das prováveis infrações são mais
benéficas ao autuado, ou seja, permitem a sua relevação com a correção da falha
porventura existente. E, considerando que as folhas de pagamentos foram
elaboradas, com todas as informações necessárias para apuração dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, em cumprimento a exigência da Lei
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
5
8.212/91 e que nenhum fato gerador ficou omisso, sendo desnecessária a
lavratura dos presentes Autos de Infração, não sendo defendente reincidente,
nem, igualmente, tendo havido circunstância agravante, requer sejam relevadas
as multas aplicadas à autuada.
4.6. Requer, por fim, sejam acatadas as suas preliminares de nulidade, pedido de
relevação da multa aplicada, e a produção, no decorrer processual de todas as
demais provas possíveis e permitidas em direito, inclusive juntada de documentos
novos e perícia.
• Impugnação de fls: AIOP DEBCAD ́S no 51.033.526-8, 51.033.527-6, 51.040.858-
3, 51.040.859-1, 51.040.860-5, 51.040.861-3, 51.040.862-1:
4.7. Em preliminar, requer seja tornada insubsistente os lançamentos, objeto dos
Autos de infração de obrigação principal por absoluta falta de fundamentação
legal, uma vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário no relatório
fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa, para que outro seja produzido ao
amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa.
4.8. Dos acréscimos legais: Em outra vertente, quando se disseca os valores que
se consolidam, espantosamente se verifica um valor originário de R$ 283.338,02,
enquanto os acréscimos legais totalizam R$ 331.979,88, resultado da aplicação
arbitrária, cruel, ilegal e insuportável, por qualquer empresa, da taxa SELIC.
4.9. Do Auxílio Doença e Auxílio Acidente (primeiros quinze dias), A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a verba recebida
pelo empregado a título de auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) de
afastamento tem caráter previdenciário. Não configurando, portanto, natureza
salarial, decorrente de prestação de serviço, não há por que falar em incidência de
contribuição previdenciária. A mesma interpretação deve ser adotada quanto aos
valores pagos a título de auxílio-acidente, nos primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento.
4.10. Das retenções: Requer seja reconhecida por absoluta impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciárias sobre os contratos com as empresas
prestadoras de serviço, excluindo-os do objeto do presente lançamento, tendo
em vista que os contratos, objetos dos lançamentos efetuados pelo auditor,
referem-se à execução de serviços de construção civil por empreitada, não sendo
caracterizada, conforme a Lei, cessão de mão de obra, nem tampouco
contratação de mão de obra como quer o auditor, baseado em uma Instrução
Normativa, não existindo, portanto, amparo legal para o seu lançamento,
independentemente de ter sido ou não efetuada retenção pelo contratante.
4.11. Por outro lado, nos diversos lançamentos, as retenções foram aferidas,
tomando como base o valor total da nota fiscal, fatos que vão de encontro ao
estabelecido na Lei. Conforme entendimento sedimentado, a retenção não pode
ser tratada como um novo tributo, e sim uma antecipação, cujos valores, o
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
6
contratado se compensa quando do recolhimento das suas contribuições
previdenciárias.
4.12. As retenções notificadas referem-se a contratados que executaram serviços
de construção civil para a notificante, com contrato de empreitada de serviço,
sem cessão de mão de obra. A obra em questão foi devidamente regularizada e
emitida pelo INSS a sua certidão para averbação no cartório de registro de
imóveis. Para esta liberação, foram apresentados todos os recolhimentos, todos
os documentos exigidos pelas normas legais (GFIP, Habite-se, etc.) bem como a
prova de contabilidade regular.
4.13. Não se justifica que depois da obra regularizada, com todas as contribuições
recolhidas, com todas as obrigações cumpridas, sejam levantadas retenções
relativas a esta obra, sem que o contratado possa exercer o direito de
compensação.
4.14. Ressalta, ainda, que como todas as contribuições da autuada foram
cumpridas, esta retenção caracterizará, portanto, o instituto da BI-TRIBUTAÇÃO,
prática absolutamente ilegal e inadmissível no nosso Direito Tributário.
4.15. Alimentação: Sob outro ponto, impugna os valores levantados a título de
alimentação fornecida aos segurados da empresa, porque não estava inscrita no
PAT.
De acordo com a impugnante o salário "in natura" se caracteriza pelo pagamento
em espécie ou em utilidade não expressa em pecúnia, desde que habitualmente
prestado. Apesar de a lei prever as modalidades de utilidade no artigo 458 da CLT,
deve-se perquirir a natureza jurídica das referidas verbas, sendo imperioso
observar se os elementos essenciais de sua constituição, os quais a jurisprudência
e doutrina traduzem como sendo na habitualidade da prestação, na onerosidade
unilateral do fornecimento e no objetivo e causa que a justifiquem.
4.16. No caso presente, a concessão da alimentação não foi suportada apenas
pela empresa impugnante (não havia, pois, a onerosidade unilateral do
fornecimento), pois, a utilidade recebida pelos empregados da mesma, implicou
em desconto sobre o salário desses trabalhadores, o que a desfigura como salário
in natura. Afirma que a jurisprudência dos Tribunais, inclusive o Colendo Tribunal
Superior do Trabalho, corrobora esta tese da impugnante.
4.17. Remuneração não declarada em GFIP: Impugna as contribuições
previdenciárias patronais, de segurados e de outras entidades, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados não declarados em GFIP, pois ao
garimpar as informações e levantamentos em todas as notificações, facilmente
constata-se que os mesmos fatos geradores são objetos de outros lançamentos,
conforme descritos nos Autos 51.040.858-3, 51.040.860-5 e 51.040.862-1. Fato
que caracteriza a bitributação, tão ojerizado pela legislação e jurisprudência.
4.18. Sobre os valores levantados relativos aos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais, houve equívoco na análise fiscal, uma vez que nenhuma
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
7
informação de remuneração deixou de ser informada em GFIP e efetuado os
devidos recolhimentos.
Confunde a agente fiscal, microempresas com prestadores individuais.
4.19. Cooperativas de Trabalho: Impugna as contribuições incidentes sobre notas
fiscais de cooperativas de trabalho, contratadas pela autuada, tendo em vista que
esta contribuição já foi objeto de julgamento por parte do Supremo Tribunal
Federal - STF, que na oportunidade considerou inconstitucional o artigo 22, inciso
IV da Lei 8.212/91.
4.20. Diante disto, está claro que os lançamentos em questão estão eivados de
falhas, devendo ser revistos e devidamente anulados.
4.21. Decadência: Afirma que os fatos geradores de contribuições previdenciárias
anteriores a 09/2009, lançados em 10/2014, devem ser julgados extintos, em
razão do decurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN, e da
Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal.
4.22. Da Bitributação: Consta do Relatório fiscal, item 2.3, que os Débitos
Confessados em GFIP - DCG, 40.122.210-1, 40.122.209-8, 39.566.735-6,
39.566.734-8, 36.651.256-0, 36.651.255-2 referentes ao período sob ação fiscal,
foram lançados como créditos do contribuinte na apuração dos débitos. Todavia,
os DCG 39.030.093-4 e 092-6, que contêm competências abrangidas pela Ação
Fiscal em foco, deixaram de ser consideradas e lançadas como créditos para a
impugnante, caracterizando mais uma vez a bitributação, pois, estes DCG já foram
objetos de parcelamento.
4.23. Quanto ao pedido, requer: (i) pela insubsistência dos lançamentos, objeto
dos AI’s 51.033.526-8/527-6/040.858-3/859-1/860-5/861-3/862-1 por absoluta
falta de fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário
no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento, da defesa, para que outro seja
produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa; (ii)
reconheça-se, a absoluta impossibilidade de incidência de contribuição
previdenciárias sobre os contratos com as empresas prestadoras de serviço,
excluindo-os do lançamento entelado; (iii) exclua-se a taxa SELIC da composição
da dívida, fazendo-se substituir pelo INPC mais juros de 1%; (iv) sejam
compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as remunerações relativas
aos primeiros quinze dias de auxílio doença; (v) sejam excluídas as deduções
legais das bases de cálculo lançadas, bem como os valores decaídos; (vi) pela
produção no decorrer processual de todas as demais provas possíveis e
permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e, principalmente,
perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 06-53.123 (e-
fls. 580/604), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
8
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI) encontram-se revestidos das formalidades legais, foram
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, por ser atividade vinculada e obrigatória.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇAO ACESSÓRIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário quanto ao
lançamento das contribuições previdenciárias, obedece ao prazo quinquenal
previsto nos artigos 150, parágrafo 4o, ou no 173, inciso I, do CTN, conforme
tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não, respectivamente.
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RETENÇÃO. CONTRATANTE. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. LANÇAMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de
mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de lançamento fiscal.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO. EXCLUSÃO . NOTA TÉCNICA PGFN.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no
artigo 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, deverão reproduzir as decisões
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-B do Código de Processo
Civil, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Apenas o pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
JUROS SELIC.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
9
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo campo
com informação incorreta ou omissa (art.32, IV da Lei no8.212/91).
ATUALIZAÇÃO. DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da legislação vigente, o valor-base da multa aplicada por infração a
dispositivo da legislação previdenciária deverá ser o vigente na data da lavratura
do Auto de Infração, sendo este valor reajustado nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, não havendo que se falar, no caso, em
retroatividade benigna.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme leitura do voto, vê-se que foi reconhecida a decadência para a
competência 02/2009, bem como pela excluído o levantamento CT- Cooperativa de Trabalho, nas
competências 01/2009 a 12/2010, com a alteração do valor originário do lançamento de
R$294.650,89 para R$ 288.475,57.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
01/10/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 621) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 659/671), em 22/10/2015, reiterando, em grande medida, os argumentos apresentados em
sede de Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
10
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 704), e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Cerceamento do Direito de Defesa
Na Impugnação e agora em sede de Recurso Voluntário, a recorrente alegou
cerceamento do seu direito de defesa bem como afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (inciso LV, art. 5o da CR/88), pugnando pela nulidade dos lançamentos. Argumenta
que os fatos que motivaram a lavratura dos autos de infração não estariam bem delineados, uma
vez que estaria ausente o relatório. Alega, ainda, que a sua defesa teria sido prejudicada pelo
prazo exíguo de 30 dias para apresentação de Impugnação.
A decisão de piso analisou os argumentos apresentados em sede de Impugnação,
afastando o cerceamento do direito de defesa. Vale o destaque para o trecho abaixo:
Autos de Infração (AI) Revestidos das Formalidades Legais
6. Destaca-se, em sede de preliminar, que o procedimento fiscal atendeu todas as
determinações legais, não havendo, pois, nulidade por cerceamento de defesa, ou
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tampouco pela falta de
fundamentação legal.
6.1. No que tange aos autos de Obrigação Principal, os atos administrativos
consubstanciados nestas autuações possuem motivo legal, tendo sido praticados
em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos
legais discriminados no Relatório Fiscal e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais
do Débito”, onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por
rubrica e por competência.
6.2. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
Além disso, os anexos “DD – Discriminativo do Débito” e RL – Relatório de
Lançamentos ao indicarem os beneficiários dos pagamentos, as bases de cálculo
apuradas, as alíquotas aplicadas, as contribuições exigidas, por fato gerador e
competência, bem com as fontes de onde foram retiradas as informações,
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
11
propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa,
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo, pelo
que deve ser afastada tal preliminar de nulidade.
6.3. Ou seja, pelos documentos constantes dos autos restou perfeitamente
possível a autuada identificar todos os fatos geradores lançados e apurados com
base em seus próprios documentos durante o procedimento fiscal. Assim não
prevalece a alegação de nulidade.
6.4. No caso dos Autos de Infração de Obrigação Acessória, tratados neste
processo, a lavratura se deu nos termos do Art. 293, caput do RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.103/2007, bem como do
Art. 142 do CTN, a seguir transcritos:
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e
precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
(Redação dada pelo Decreto n.o 6.103, de 2007)
(...)
CTN Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
6.5. E, conforme se verifica nas Capas dos AI ́s, e Relatório Fiscal, consta a
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, toda a indicação do dispositivo legal infringido, da penalidade
aplicada e dos critérios de gradação, do local, dia e hora das lavraturas dos AI ́s,
não havendo, portanto se falar, igualmente, em nulidade. (grifos acrescidos)
Não assiste razão à recorrente.
Conforme confirmou a decisão de piso, os Autos de Infração contêm todos os
requisitos essenciais. Cada um se refere a uma infração, os levantamentos foram devidamente
individualizados, cada um deles traz a fundamentação legal, o discriminativo de débitos. o
Relatório Fiscal do Auto de Infração (REFISC) (e-fls. 235/250) apresenta descrição de cada um dos
DEBCAD’s, fatos geradores e alíquotas, da seguinte forma:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
12
4.1. DEBCAD N°. 51.033.526-8: Contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a mão de obra contida em notas fiscais de serviços emitidas na contratação
de serviços de pintura, no valor de R$ 29.580,19, consolidado em 19/09/2014.
4.1.1. Fatos Geradores: Remuneração contida nas notas fiscais de serviços.
4.1.2. Alíquotas: 11%, de acordo com o artigo 31 da Lei 8.212/91.
Constam ainda no presente processo administrativo, Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), o Relatório de vínculos (e-fl. 234), e o Relatório Fiscal do Auto de Infração
(REFISC) (e-fls. 235/250), contendo a descrição precisa dos fatos que levaram à infração, como se
vê pelo trecho abaixo:
2.2. Da análise dos documentos apresentados pela empresa, a auditoria constatou
que:
2.2.1. A empresa deixou de declarar em GFIP remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais.
2.2.2. A empresa não fez o recadastramento no PAT – Programa de Alimentação
do Trabalhador, previsto na Portaria SIT no 62/2008.
2.2.3. A empresa deixou de colocar nas folhas de pagamentos contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa.
2.2.4. A empresa deixou de declarar em GFIP segurados empregados e respectivas
remunerações, não informados em folhas de pagamentos e constantes da RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais.
2.2.5. A empresa deixou de informar em GFIP os valores pagos a cooperativas de
trabalho, bem como pagamentos de salário-família.
2.2.6. A empresa deixou de efetuar o recolhimento de retenções destacadas nas
notas fiscais de serviços emitidas pelas empresas Escócio Serviços de Pintura LTDA
(CNPJ 10.483.619/0001-24) e Escócio Construções Serviços e Representações
LTDA (CNPJ 07.777.902/0001-88).
Adiante no Relatório Fiscal do Auto de Infração (REFISC) (e-fls. 235/250) constam
informações sobre cada um dos levantamentos realizados e para a penalidade imposta, da
seguinte forma:
8.1. LEVANTAMENTO FP – “FOLHA DE PAGAMENTO NÃO GFIP” Em análise dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil verificou-se que o
contribuinte declarou, em GFIP, contribuições devidas à Seguridade Social
referentes a remunerações de segurados empregados e sócios da empresa. Nos
relatórios “Totais das bases de Cálculo por Categoria”, extraídos do banco de
dados da Receita Federal do Brasil (GFIPWEB), em anexo, podem ser verificados
os valores efetivamente declarados pelo contribuinte em GFIP antes do início do
procedimento fiscal.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
13
Entretanto, cotejando tais valores com as remunerações de segurados
empregados nas folhas de pagamentos da empresa verificou-se que o
contribuinte não informou a totalidade dos fatos geradores de contribuição
previdenciária em GFIP.
Registre-se que foi apurada, no presente levantamento, a base de cálculo de
segurados empregados não declarada em GFIP, correspondente a divergência
detectada, por empregado, entre as remunerações informadas em folhas de
pagamentos e as remunerações declaradas em GFIP (Levantamento FP – Folha de
pagamento não declarada em GFIP).
Do exposto, conclui-se que a empresa não efetuou o recolhimento da totalidade
das contribuições previdenciárias dos segurados empregados no período de
01/2009 a 12/2010.
Também constam do Processo Administrativo os documentos, intimações, e
respostas apresentadas durante o procedimento fiscalizatório.
Portanto, entendo que foram cumpridos os requisitos presentes do Decreto no.
70.235/72, previstos nos arts. 10 e 11, abaixo transcritos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
14
Ademais, o prazo legal para apresentação da Impugnação é estabelecido no
Decreto no. 70.235/72, e é de 30 (trinta) dias:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Portanto, não há como se admitir a alegação de cerceamento de direito de defesa
quando a recorrente acompanhou todo o processo de fiscalização, foi devidamente cientificada
dos Autos de Infração e teve garantidos todos os seus direitos ao processo administrativo
tributário.
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Há que se ressaltar que o contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificada qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa da recorrente. Ademais, como bem ressaltado pela decisão de piso,
todos os requisitos formais do lançamento encontram-se devidamente respeitados, não tendo se
verificado as causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da prejudicial de decadência
No que diz respeito à decadência, a decisão de piso declarou decadência parcial dos
lançamentos e o fez de acordo com a atual jurisprudência dos tribunais superiores e do CARF
sobre o tema.
Primeiramente, a decisão verificou se existiam nos autos recolhimentos nas
competências para identificar se seria aplicável o disposto no art. 150, §4o ou 173, inciso I do CTN,
concluindo que apenas a competência de relação à competência 02/2009 teria sido alcançada
pela decadência, vale o destaque:
7.4. O Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18/08/2008, por sua vez, estabeleceu orientação acerca da aplicação da legislação
retro mencionada aos créditos previdenciários:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
4o do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de
caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se
refere à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode
ser aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as
contribuições previdenciárias.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
15
7.5. Ao encontro desse entendimento, seguiu-se a Súmula CARF n.o 99, aprovada
pela 2a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF em sessão de
09/12/2013:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
7.6. Neste termos, com base no acima exposto, considerando que a empresa foi
cientificada em 29/09/2014, (fls. 485), e os débitos envolvem as competências
01/2009 a 12/2010, tem-se que:
• Só poderiam ser lançadas as diferenças de contribuições (quando há
antecipação de pagamento parcial) no período de 09/2009 em diante,
com base no artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
• Para as contribuições que não foram objeto de pagamento parcial
antecipado, já poderiam ser exigidas as contribuições a partir de 12/2008,
pois o vencimento da obrigação se deu em janeiro de 2009, com base no
artigo 173, inciso I, do CTN.
7.7. Após, resta saber qual o termo a quo da contagem do prazo decadencial a ser
aplicável ao caso em concreto.
7.8. De acordo com o Relatório de Documentos Apresentados - RDA,
fls.231/233, consta recolhimento vinculado à competência 02/2009, consistente
na GPS(código 2631). Em relação as competências (02/2010 a 07/2010), que
tiveram deduzidas das contribuições apuradas os pagamentos realizados através
de GPS, não há que se cogitar da decadência, tanto pela regra do artigo 150,
parágrafo 4o, como a do artigo 173, inciso I, do CTN.
7.9. No que toca aos créditos do contribuinte constituídos através de Débitos
Confessados em Gfip's - DCG ́s no ́s 40.122.210-1, 40.122.209-8, 39.566.735-6,
39.566.734-8, 36.651.256-0, 36.651.255, e utilizados para dedução das
contribuições apuradas, em consulta ao Sistema da Receita Federal, verificou-se
a seguinte situação:
• Os DCG no 40.122.210-1, incluído em parcelamento especial e o DCG no
40.122.209-8, baixado por liquidação, envolvem as competências 02/2010
a 08/2011 que não se encontram abrangidas por nenhum dos prazos
decadenciais (150, parágrafo 4o ou artigo 173, inciso I, do CTN), portanto
eventuais pagamentos a eles vinculados não podem ser considerados para
fins de decadência.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
16
• Os DCG no 39.566.735-6 e DCG no 39.566.734-8, envolvem as
competências 01/2009 a 08/2010, e se encontram em cobrança pela PGFN
desde 17/03/2011 sem a emissão de qualquer guia para pagamento,
portanto, tais DCG ́s não podem ser consideradas como antecipação de
pagamento para fins de aplicação do 150, § 4o do CTN.
• Os DCG no 36.651.255-2 e DCG no 36.651.256-0, envolvem apenas a
competência 04/2009, e foram baixados por liquidação apenas em
23/01/2015, (GPS emitida em 20/01/2015), portanto tal pagamento
realizado
depois
de
iniciado
o
procedimento
administrativo,
(08/10/2013), não pode ser considerado para fins de contagem do prazo
decadencial dado pelo 150, parágrafo 4o, do CTN.
7.11. Isto posto, no tocante às obrigações principais (tributos lançados),
considerando que não há nos autos prova de que o Contribuinte tenha agido
com dolo, fraude ou simulação, deve ser declarado extinto o direito da Fazenda
Pública exigir a contribuição lançada apenas em relação à competência 02/2009,
pela aplicação do artigo 150, §4 do CTN.
Nas demais competências em que não restou configurada a hipótese de
pagamento antecipado, não há período atingido pela decadência nos termos do
artigo 173, I do CTN.
(...)
7.12. Já em relação à obrigação acessória, é inadequada a aplicação do § 4o do
art. 150 do Código Tributário Nacional, para fins de cálculo do prazo decadencial,
porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória
não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
7.13. Deste modo, é de se concluir que as obrigações acessórias previdenciárias
decaem no prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, pois, não há que se falar
em antecipação de pagamento para as mesmas.
O Recurso Voluntário reitera os argumentos de que não seria possível o lançamento
de nenhum valor antes da competência de 09/2009, pois os débitos já estariam prescritos.
Não assiste razão à recorrente.
Como bem destacado pela decisão de piso, trata-se de prazo decadencial e o termo
a quo da contagem de prazo se faz de acordo com a situação concreta, ou seja, para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, deve-se verificar se há prova de pagamento antecipado
e se não está caracterizada situação de dolo, fraude ou simulação. No caso em tela, com base na
verificação precisa feita pela decisão de piso, apenas há comprovação de pagamento na
competência 02/2009, de modo que apenas os valores referentes a esta competência estariam
alcançados pela decadência.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
17
No que diz respeito às obrigações acessórias, o tema foi objeto da Súmula CARF no.
174:
Súmula CARF no 174
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, não há outros lançamentos alcançados pela decadência e não
vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Do Pagamento dos 15 dias do Auxílio Doença e Auxílio Acidente
A recorrente alega que não deveria ser incluída na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, os valores pagos aos segurados empregados nos primeiros 15 dias de seu
afastamento antes da concessão do auxílio doença e auxílio acidente, com embasamento na
jurisprudência do STJ.
A decisão de piso analisou a questão da seguinte forma:
8.4. Defende a impugnante, ser indevida a contribuição incidente sobre os valores
relativos ao Auxílio Doença e Auxílio Acidente (primeiros quinze dias), em razão
de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento
de que tal verba não tem natureza salarial.
9.1. No entanto, em que pese seu entendimento, o pagamento pelos quinze
primeiros dias de afastamento do trabalhador que antecedem o auxílio-
doença não está coberto pelo plano de benefícios do Regime Geral da
Previdência Social – RGPS, posto que é um evento a ser suportado pelas
empresas, que ao assumir os riscos da atividade econômica, também deve
suportar uma parcela dos riscos sociais, em consonância com a
determinação constitucional que a seguridade social será financiada por
toda sociedade. De forma específica, este pagamento também é decorrente
de uma relação trabalhista, uma vez que devido ao segurado empregado:
Lei 8.213/91. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado
a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos
demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto
ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
8.5. Assim, se determinado pagamento decorrente da relação trabalhista estiver
na lista exaustiva do §9o da Lei 8.212/91 ele não fará parte da base de cálculo das
contribuições previdenciárias dos trabalhadores e também dos empregadores. No
entanto, os quinze primeiros dias de salário que antecedem ao pagamento do
auxílio-doença/acidente não estão citados no referido dispositivo legal, portanto,
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
18
enquadram-se no conceito de remuneração, para efeitos do custeio do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS.
8.6. Ademais, observa-se que inexiste qualquer pronunciamento definitivo do
Poder Judiciário com efeito, erga omnes, em sentido contrário à inclusão das
referidas verbas como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
8.7. Por fim, ressalte-se, que sob o argumento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade das contribuições ora exigidas, há impedimento legal de
apreciação administrativa acerca dessa espécie de alegação em relação a atos
administrativos com plena vigência, a teor do art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72,
e a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Alterações importantes ocorreram do julgamento da Impugnação até a presente
data. Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS, sob o regime de repercussão geral,
objeto do Tema 738, do qual se firmou a seguinte tese: Tema 738/STJ:
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário em
razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo
empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções. Assim, o valor pago não contempla
natureza salarial, mas compensatória ou indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No
que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja
o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é
prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que
integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
19
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de
natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell Marques,
sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em 18/03/2014; grifos
acrescidos)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece trata-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber:
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo do empregado, sobre a
verba paga pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e
de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016.
Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017.
Ausência de vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto ele não for
subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a exigência contida no
art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002.
Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, nos termos do regimento deste Tribunal, devendo-se excluir
da base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos empregados nos
primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Contudo, não há provas nos autos de que foram feitos pagamentos pela empresa
relativos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente, que devam
ser consideradas para exclusão do lançamento em questão, razão pela qual, não vejo como
acatar o argumento da recorrente.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
20
5. Dos levantamentos relacionados às retenções (R1 e R2)
Foram promovidos levantamentos de contribuição previdenciária incidente sobre a
mão de obra contida em notas fiscais de serviços emitidas na contratação de serviços de pintura,
no valor de R$ 29.580,19, emitidas pelas empresas Escócio Serviços de Pintura LTDA (CNPJ
10.483.619/0001-24)
e
Escócio
Construções
Serviços
e
Representações
LTDA
(CNPJ
07.777.902/0001-88). Os valores foram contabilizados no Razão da empresa.
A defesa apresentada apenas reitera os argumentos apresentados na Impugnação e
a decisão de piso analisou a questão da seguinte forma:
8.9. Ressalte-se que, as alegações da autuada no sentido de que a hipótese
pretendida na presente autuação (contrato de cessão de mão de obra) não se
subsume à hipótese de substituição tributária, pois a espécie de contrato não se
amoldaria à previsão legal que determina o destaque na nota fiscal e retenção da
contribuição previdenciária de 11% sobre os serviços prestados pelo tomador dos
serviços, não são hábeis a modificar o lançamento efetuado sob este fato gerador.
8.10. Recorrendo aos dispositivos legais sobre o assunto, destaca-se:
Lei no 8.212/91, art. 31, § 4o, inciso III:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20(vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5odo art. 33 desta Lei.(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(...)§4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:(Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)III-empreitada de mão-de-obra;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
(...)Instrução Normativa SRP no, de 971 de novembro de 2009 (vigente à
época)Serviços sujeitos à Retenção Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se
contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o
disposto no art. 149, os serviços de:
(...)III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a reforma
ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo
ou ao subsolo ou obras complementares que se integrem a esse conjunto,
tais como a reparação de jardins ou passeios, a colocação de grades ou de
instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou
de vias públicas;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
21
(...)ANEXO VII -DISCRIMINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL(...)4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
(SERVIÇO)Esta Subclasse compreende:
- os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer
tipo;
- os serviços de pintura em obras de engenharia civil.
(g.n)
8.11. Veja-se, portanto, que estarão sujeitos à retenção os serviços de pintura,
se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada. Ademais, não
bastasse isso, impõe-se afirmar que as retenções foram devidamente
destacadas nas respectivas notas fiscais de serviços já citadas, constantes às fls.
20/24 do presente.
8.12. De outro modo, a impugnante insurge-se com a base de cálculo tomada
pela fiscalização, ao considerar o valor total da nota fiscal.
8.13. Especificamente quanto a esse assunto, o § 7o, do artigo 219 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
prescreve que para que a parcela referente aos materiais e equipamentos
fornecidos pela contratante/requerente seja deduzida da base de cálculo da
retenção, se faz necessário que tais valores estejam previstos em contrato e
discriminados na nota fiscal ou fatura ou recibo, conforme segue:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
(...)§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a
fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado
a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao
material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que
contratualmente previsto e devidamente comprovado.
8.14. No entanto, a impugnante não carreou a sua defesa os contratos de
prestação de serviços, de modo a comprovar os valores despendidos
relativamente aos materiais e equipamentos supostamente empregados na
execução dos serviços. Dessa forma, não há como considerá-los para deduzir os
valores da base de cálculo da retenção.
8.15. Sob a alegação da regularidade de suas contribuições em relação à obra
executada com a emissão de CND perante o Instituto de Seguro Social, tem-se
que tal fato, não descaracteriza a obrigação tributária inadimplida. A autuada na
condição de contratante de serviços deixou de efetuar a retenção de 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
22
emitida em nome da empresa contratada, descumprindo assim o disposto no
artigo 31 da Lei 8212/91. Ao passo que, também é totalmente descabida a sua
pretensão de restituição ou compensação destes valores, uma vez tal pleito,
necessariamente, deve ser requerido por quem efetivamente sofre a retenção,
ou seja, a prestadora de serviços. (grifos acrescidos)
Vê-se que, mais uma vez, a recorrente apenas traz argumentos sem sustentação
comprobatória, de modo que não seria possível afastar a higidez dos Autos de Infração.
6. Dos Levantamentos FP – Folha de Pagamento não declarado em GFIP e CI -
Contribuinte Individual não declarado em GFIP.
No que diz respeito aos lançamentos em questão, a recorrente reitera o argumento
de que teria ocorrido a bitributação. Especificamente no que diz respeito aos DEBCAD’s 39090093-
4 e 39030092-6 ressalta que foram objeto de parcelamento e deixaram de ser considerados como
créditos.
Ao contrário do que afirmado pelo recurso, a decisão de piso analisou devidamente
a questão, a saber:
8.27. Portanto, com relação as contribuições previdenciárias e de terceiros
lançadas incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas pela empresa aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviço,
constantes de suas folhas de pagamentos, (fls. 276/292) e recibos de pagamentos,
(293/316) que não estavam declaradas em GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social, não houve bitributação
como alegou a Impugnante.
8.28. Sobre as alegações genéricas de erro na apuração dos valores levantados
relativos aos pagamentos efetuados a contribuintes individuais, Levantamento CI,
tem-se que a impugnante não comprova que houve equívoco na análise fiscal,
sendo certo que o ônus da prova é de quem alega nos termos no artigo 333 do
Código de Processo Civil.
8.29. Ademais, tais levantamentos encontram-se respaldados pelos recibos
juntados pela autoridade fiscal as fls. 293/316.
8.30. Por fim, quanto à alegação de que não foram apropriados como créditos do
contribuinte os Débitos Confessados em Gfip ́s - DCG's n.o 39.030.093-4 e 092-6,
tem-se que tais documentos não estão vinculadas ao CNPJ da empresa, mas sim à
obra CEI no 32.110.02093/73,a qual não foi objeto de análise fiscal, portanto não
há justificativa para a retificação pretendida.
Portanto, trata-se, mais uma vez, de argumentos vazios e sem respaldo em
documentação, de forma que devem ser mantidos também os lançamentos em tela.
7. Da alimentação sem inscrição no PAT
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
23
No que diz respeito aos levantamentos relativos aos pagamentos a título de
alimentação, a recorrente também reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação e
que foram analisados pela decisão de piso. A fiscalização promoveu o levantamento dos valores
porque considerou que as despesas com Alimentação teriam natureza salarial, uma vez que a
empresa não tinha inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.
A recorrente alegou que era fornecida alimentação in natura aos funcionários e que
a empresa não arcava sozinha com as despesas, que eram também, repassadas em parte aos
funcionários. Alega, ainda, incorreção nos valores lançados pela fiscalização, sustentando que os
lançamentos seriam nulos.
No mérito da questão, a jurisprudência evoluiu no sentido de dispensar a inscrição
no PAT para fornecimento de alimentação in natura, e a decisão de piso destacam a jurisprudência
do STJ e o Parecer PGFN/CRJ/no 2117/2011, bem como o Ato Declaratório PGFN no 03/2011.
Há que se ressaltar, ainda, a consolidação do entendimento no CARF, no sentido de
que apenas os valores pagos a título de alimentação em pecúnia deverão ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias:
Súmula CARF no 205 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024)
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Porém, a DRJ destacou:
8.21. No entanto, não há prova nos autos de que as despesas com a alimentação
foram fornecidas de forma in natura, ou seja, não se amoldam a hipótese em
que o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, nos
termos do citado parecer bem como do Ato Declaratório, acima citado.
Realmente não há provas nos autos de que o fornecimento da alimentação se deu
in natura, muito menos que os valores referentes a tais despesas teriam sido lançados de forma
equivocada.
Diante desta inafastável ilação, não há como acolher os argumentos do Recorrente,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
8. Dos Acréscimos Legais
A Recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros seria ilegal,
arbitrária, cruel e insuportável.
A taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da União,
conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
24
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração. (...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543- C,
do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535,
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei
Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje
25/11/2009)
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
9. Conclusão
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.151 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727896/2014-16
25
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 730
DF CARF MF
Original